Tribunal: TJES
Processo: 0012352-84.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012352-84.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RENATO GONCALVES DAMACENO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012352-84.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO GONCALVES DAMACENO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL (ART. 209, CAPUT, CPM). AUTORIA NÃO COMPROVADA. PROVA ORAL ISOLADA. PALAVRA DA VÍTIMA SEM CORROBORAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença da Vara de Auditoria Militar de Vitória que absolveu Renato Gonçalves Damaceno da imputação de lesão corporal prevista no art. 209, caput, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao entendimento de inexistirem provas suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para afastar o juízo absolutório e condenar o recorrido pelo delito do art. 209, caput, do Código Penal Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de provas seguras acerca da autoria impede a formação do juízo de certeza necessário para condenação, pois a prova oral colhida em juízo se apresenta contraditória e sem apoio em outros elementos independentes.

A palavra da vítima, embora relevante, não encontra qualquer corroboração no restante do acervo probatório, sobretudo porque não individualiza as condutas e se encontra isolada diante das versões apresentadas pelo réu e pela policial militar que o acompanhava.

A perícia comprova a materialidade das lesões, mas não estabelece vínculo seguro entre o dano físico e conduta atribuída especificamente ao recorrido.

A ausência de testemunhas presenciais e a divergência entre relatos fragilizam ainda mais a narrativa acusatória, impossibilitando superar a dúvida razoável quanto à autoria.

A manutenção da absolvição também se justifica pela deferência ao juízo de primeiro grau, que colheu diretamente os depoimentos e destacou a insuficiência probatória.

Prevalece o princípio do
in dubio pro reo
, conforme reforça precedente do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo citado no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação por lesão corporal prevista no art. 209 do Código Penal Militar exige prova segura e corroborada da autoria, sendo insuficiente a palavra da vítima quando isolada e não individualizada.

Havendo dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal Militar, art. 209, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0032499-39.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 08.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012352-84.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RENATO GONCALVES DAMACENO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que julgou improcedente a denúncia, vindo a absolver

RENATO GONÇALVES DAMACENO

das sanções contidas no artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de novembro de 2019, o denunciado ofendeu a integridade física de Wanderlei de Oliveira Pinheiro, causando-lhe lesões.

O órgão ministerial apresenta suas razões recursais, pugnando pela condenação do recorrido nas iras do artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através da portaria n. 363/2020, laudo de lesões corporais, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Ao contrário, entendo que a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada.

O laudo de lesões corporais atesta
“[...] presença de edema em topofrafia de 5º metacarpo direito [...]”
.

Inobstante a prova pericial revele a presença de lesões, a prova oral colhida não é suficiente a atestar o juízo de certeza em relação à autoria, conforme será a seguir abordado.

A defesa dispensou o interrogatório do réu, contudo, ao ser inquirido na fase policial, relatou as circunstâncias da abordagem, esclarecendo que foram acionados em razão do roubo do veículo.

Neste contexto, ao localizarem o carro produto do roubo procederam a abordagem dos indivíduos, sendo Devenilson Amorim Ignacio o motorista e Wanderley de Oliveira Pinheiro o carona, sendo que debaixo do banco deste último foi apreendido um simulacro de arma de fogo.

Ressaltou as circunstâncias da apreensão e abordagem e, por fim, disse que os indivíduos foram entregues à delegacia sem lesões corporais aparentes.

Exatamente no mesmo sentido foram as declarações prestadas pela colega de farda SD/PM Talita de Almeida Amorim, ressaltando a ausência de lesões na entrega dos conduzidos.

A vítima Wanderley de Oliveira Pinheiro, ouvida em juízo, assim se manifestou:

“
[...] que ele me abordou, pediu para deitar no chão e eu deitei; que pisaram na minha mão, me levantaram e me botaram no cofre da viatura, me deram uns tapas, eu e mais um companheiro que estava comigo, o David; que depois me levaram para a Triagem de Viana;
que chegou na audiência de custódia, a juíza viu que a minha mão estava muito inchada e eu chorando de dor, aí eu falei que tinham me batido e depois me levaram para a cela [...]”.

Observa-se que a vítima afirma que o réu o abordou e mandou deitar no chão. Em seguida, diz que pisaram em sua mão e a agrediram mediante tapas. Neste momento, contudo, não individualiza a conduta.

Depreende-se, ainda, que o ofendido atesta que ele e o companheiro David foram agredidos, contudo, o laudo de lesões corporais de David não aponta qualquer lesão.

O informante Sérgio Luiz Ribeiro da Silva, pai da vítima, inquirido na fase judicial, disse que o filho estava machucado e disse que foi agredido, contudo, não presenciou os fatos.

Deste modo, há nos autos a versão do réu, negando os fatos narrados na exordial e, em contrapartida, a versão da vítima, confirmando-os. Contudo, não há nenhuma outra prova que seja capaz de corroborar qualquer uma delas, restando ambas isoladas.

Destaco que não desconheço que a palavra da vítima possui especial relevância, porém, desde que corroborada com outros elementos de prova colhidos, o que não ocorreu no presente processo.

Dessa forma, entendo que não há nos autos, nenhuma prova segura em juízo que impute ao recorrido a conduta criminosa narrada nos autos, ante a negativa de autoria do réu.

Corroborando as conclusões acima, o próprio Magistrado sentenciante em seu
decisum
asseverou que
“
[...]
o que se vê é uma divergência entre as declarações prestadas pela suposta vítima em relação ao que consta dos autos. Ademais, a ausência de testemunhas presenciais em juízo, comprometem seriamente a credibilidade e força probatória da acusação. Ora, em que pese restar comprovado as lesões às fls. 26, há necessidade de provas que embasem a certeza desse juízo num grau superior ao produzido pelas provas constantes dos autos
[...]”.

Dessa forma, diante dos relatos acima mencionados e das provas produzidas aos autos, denota-se que não se mostra suficiente o acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

Como se sabe, em crimes em que a prova é frágil ou inviável a demonstrar a certeza da autoria delitiva, entendo que a sentença proferida merece especial atenção tendo em vista que o juiz é aquele que esteve frente a frente com as testemunhas e o acusado, extraindo dos mesmos aspectos subjetivos muitas vezes mais difíceis de serem analisados nesta esfera recursal.

Deste modo, a meu sentir, não existem elementos seguros que comprovem que o recorrido ofendido a integridade corporal da vítima, de conseguinte, a manutenção da absolvição, é medida que se impõe.

Corroborando todo o antes exposto, segue julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As provas carreadas aos autos, não formam a certeza necessária, para as condenações dos apelados, pelo crime de lesão corporal, conforme almejado pelo Ministério Público. Assim, diante da dúvida, deve ser mantida a absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 2. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0032499-39.2018.8.08.0024, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 08/05/2024).

Ante o exposto, conheço do recurso ministerial,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENT
O,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.